Tribunal: TJES
Processo: 5024897-92.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024897-92.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA
RECORRIDO: ANDRE DA SILVA XAVIER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO IN
OMINADO Nº 5024897-92.2022.8.08.0048

RECORRENTE: PENEDO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME

RECORRIDO: ANDRÉ DA SILVA XAVIER

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FRETAMENTO DE ÔNIBUS. CONFUSÃO COM AS DATAS. PREJUÍZO MATERIAL PARA LOCAÇÃO DE OUTRO COLETIVO. DANOS MATERIAIS. ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por
PENEDO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME
em face de
ANDRÉ DA SILVA XAVIER,
aduzindo a empresa requerente que atua no ramo de aluguel de ônibus com motorista, sendo que o requerido realizou uma contratação e a mesma foi devidamente cumprida (03 a 04 de setembro de 2022), no entanto, o valor não foi adimplido. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Em contestação (ID 7502782), o requerido informa que contratou dois serviços distintos junto à empresa autora. O primeiro fretamento de ônibus ocorreu regularmente, no entanto, o segundo fretamento não ocorreu por culpa exclusiva de um funcionário que acabou locando o ônibus para um terceiro. Formula, assim, pedido contraposto referente aos danos materiais suportados, além de danos morais.

A sentença (ID 7503399) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o Requerido a pagar à Autora o valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação.

PEDIDO CONTRAPOSTO

JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais para condenar a Requerente a pagar ao Requerido o valor de R$15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Fica autorizada desde já a compensação de valores devidos entre as Partes deste processo.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.

A empresa autora ofertou Recurso Inominado (ID 7503410) reiterando a contradita da testemunha Mariane Lopes de Sousa. No mérito, informa que o segundo fretamento alegado pelo requerido carece de provas, motivo pelo qual a pretensão não deve ser acolhida.

O demandado apresentou Contrarrazões (ID 7503415) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, em relação à contradita da testemunha Mariane Lopes de Sousa, não merece prosperar a alegação de que a mesma teria interesse na causa por laborar na empresa concorrente da autora (Marlin Azul), posto que não comprovado satisfatoriamente pelo recorrente possível interesse no litígio a atrair a aplicação do art. 447, § 3º do CPC.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Ficou comprovado nos autos, mais precisamente pela oitiva da Sra. Mariane, que o funcionário da empresa autora de nome Geraldo confundiu as datas de locação ajustadas com o requerido e se viu impossibilitado de prestar o serviço conforme pactuado.

Veja-se:

“(...) que quando GERALDO ligou para o depoente ele estava procurando a locação porque segundo ele queria corrigir uma confusão de datas que ele havia feito e precisava atender um cliente; que quando recebeu a ligação em seguida do requerido ficou sabendo que o mencionado cliente seria o próprio requerido; que se tratava de uma época de alta temporada; que o requerido buscava a contratação de um ônibus leito de 43 lugares; que posteriormente a isso tudo, meses depois, recebeu uma ligação da parte requerente, solicitando também um ônibus para cobrir uma situação similar; que a contração de ônibus de última hora em feriado nacional gera um custo operacional muito maior do que se for com antecedência (...)” – ID 7503398 - Pág. 3.

Assim, dentro se seu espectro probatório o recorrido demonstrou que houve sim tratativa entre as partes para locação de um ônibus para o Rio de Janeiro, no entanto, por um equívoco do funcionário da empresa recorrente não foi possível concretizar a viagem, causando prejuízos materiais (ID’s 7503389 e 7503390).

Não apresentando a recorrente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, é o caso de se confirmar a r. sentença no tocante à indenização pelos prejuízos suportados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)